Tribunal: TJDFT
Processo: 0701116-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0701116-57.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RAILDA PEREIRA FRANCO D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão prolatada pelo e. Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos do cumprimento de sentença no. 0710126-76.2022.8.07.0018, determinou o cancelamento do precatório anteriormente expedido e determinou a expedição de requisição de pequeno valor (RPV). Eis o teor da decisão impugnada: Compulsando os autos, observa-se que em razão da deflagração da fase de cumprimento de sentença, fora expedido precatório de Id 147148340, no importe de R$ 19.020,48 (dezenove mil e vinte reais e quarenta e oito centavos) e tendo como credor RESENDE MORI E FONTES ADVOGADOS ASSOCIADOS. Pois bem. Com efeito, o precatório de Id 10156241 estampa valor que se enquadra no limite para expedição de RPV, haja vista que por ocasião do julgamento do RE 1.491.414 pelo c. Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da Lei n. 6.618/2020, o que impõe o reconhecimento de que o valor objeto da eventual RPV a ser expedida nos autos encontra-se limitado a 20 (vinte) salários-mínimos. Desse modo, considerando que já fora expedido o indigitado precatório, impera o cancelamento do documento e posterior expedição de RPV, uma vez que se encontra abaixo do limite em comento. Desta forma, DEFIRO o requerimento de Id 220425808. Oficie-se à COORPRE requisitando o cancelamento do precatório de Id 147148340. Ultimada a referida providência, encaminhem-se os autos à Contadoria para atualização do débito. Após, expeça-se RPV observando-se as balizas definidas pela Corte Constitucional e, ato contínuo, intime-se o Distrito Federal para pagamento no prazo de 2 (dois) meses. Transcorrido in albis, intime-se o Poder Público a comprovar o adimplemento da obrigação, em 5 (cinco) dias. Inexistindo manifestação, diligencie-se no SISBAJUD a fim de sequestrar valor suficiente para pagamento do débito. Mediante a comprovação da existência de numerário para pagamento do débito, transfira-se para a conta informada pelo credor. Feito, isso, aguarde-se, em arquivo, o pagamento do precatório de 147144654.. [...] A parte agravante alega que: (a) “a Procuradoria-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios propôs Ação Direta de Inconstitucionalidade perante o E. TJDFT, em face da Lei Distrital n. 6.618/2020, a qual, de autoria parlamentar, (i) alterou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários-mínimos o limite máximo das condenações judiciais que podem ser consideradas como de pequeno valor em âmbito distrital e (ii) dispôs sobre a consignação da dotação orçamentária para o pagamento dessas requisições”; (b) “a Mesa Diretora da Câmara Legislativa do Distrito Federal interpôs recurso extraordinário, o qual foi provido pelo C. Plenário do E. STF, para reformar a decisão do E. TJDFT e, assim, reconhecer a constitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020”; (c) “instalou-se quadro de insegurança no interstício entre o v. acórdão do E. TJDFT (que declarou a inconstitucionalidade da norma) e o v. acórdão do E. STF (que afirmou a constitucionalidade) - em relação às requisições de pequeno valor já programadas e/ou expedidas em desfavor do Distrito Federal, assim como em relação aos Precatórios igualmente expedidos”; (d) “os requerimentos veiculados pelas partes, no sentido de requerer o cancelamento do Precatório e a consequente expedição de Requisição de Pequeno Valor vulnerabiliza o princípio da segurança jurídica, o qual preconiza que, caso haja nova interpretação da norma, devem ser resguardadas as situações consolidadas anteriormente”; (e) “a decisão que determina a expedição de precatório ante a inércia do credor em renunciar o excedente além de impor a preclusão ao credor quanto à possibilidade de renúncia, gera coisa julgada e só pode ser revertida por ação rescisória, que é a via adequada”; (f) “Sob outro prisma, vale dizer que sendo acolhidos os embargos opostos no STF, estarão preservados os atos já praticados na égide da lei anterior (3.624/2005), em sintonia com o princípio do tempus regit actum”; (g) “proceder com o cancelamento do precatório neste momento processual infringe a própria ordem de pagamento cronológica deste tipo de requisição (art. 100, da Constituição Federal), ao passo que o credor ao solicitar o cancelamento do Precatório após a devida expedição e sem gerar renúncia de valores estará burlando a lista cronológica de pagamento”. Pede, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, e no mérito, a reforma da decisão para indeferir o pedido de expedição de RPV. Sem preparo. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). A matéria inicialmente devolvida a este órgão revisional está centrada na possibilidade (ou não) de determinar o cancelamento de precatório, já expedido, para que o crédito seja, agora, pago por meio de requisição de pequeno valor, em razão da mudança do teto de pagamento por RPV estabelecido pela Lei Distrital no. 6.618/2020. A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). No caso concreto, após analisar os autos eletrônicos do processo principal, verifica-se que o próprio e. Juízo, em decisão de 20 de janeiro de 2025, subordinou os efeitos da decisão ora impugnada ao julgamento do presente agravo. “Ipsis litteris” (id 223054406): Indefiro o Juízo de retratação e mantenho a r. decisão atacada, pelos seus próprios fundamentos. Considerando que o cancelamento do Precatório poderá acarretar maiores prejuízos ao credor, em caso de provimento do AGI, premente que se aguarde o julgamento do recurso. Assim, aguarde-se o julgamento do AGI n. 0701116-57.2025.8.07.0000. Nesse horizonte, o próprio e. Juízo de origem teria, acertadamente, concedido o efeito suspensivo à decisão ora impugnada, por razões de cautela e segurança jurídica, bem de ver que se torna despicienda, por carência de interesse processual, a concessão da liminar pleiteada. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões. Conclusos, após. Brasília/DF, 21 de janeiro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator